Tribunal: STF
Processo: ADI 6901
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FEDERALISMO. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NORMATIVAS. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. EQUIPAMENTOS E ARTEFATOS BÉLICOS. INSTALAÇÃO DE USINA NUCLEAR. DEPÓSITO DE RESÍDUOS NUCLEARES OU RADIOATIVOS. VEDAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ATIVIDADES NUCLEARES DE QUALQUER NATUREZA, TRANSPORTE E UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS RADIOATIVOS E LOCALIZAÇÃO DE USINAS NUCLEARES (CF, ARTS. 22, XXVI; 177, § 3º; e 225, § 6º).



    1. A forma de Estado federal instituída pela Constituição de 1988 flexibiliza a autonomia dos entes políticos ao estabelecer o sistema de repartição de competências materiais e normativas entre eles, alicerçado no princípio da predominância do interesse. A partilha de atribuições fundamenta a divisão de poder no Estado de direito, ora centralizando-o na União (arts. 21 e 22), ora homenageando seu exercício cooperativo (arts. 23, 24 e 30, I).



    2. A Carta da República é expressa quanto à exclusividade da União para explorar serviços e instalações nucleares, legislar sobre as atividades nucleares de qualquer natureza e dispor sobre questões envolvendo minerais nucleares e seus derivados, transporte e utilização de materiais radioativos, bem como localização de usinas com reator nuclear (arts. 21, XXIII; 22, XXVI; 177, V e § 3º; e 225, 6º). Precedentes.



    3. Considerando a jurisprudência do Supremo, o art. 226, II, III e IV, da Constituição do Estado da Bahia, ao vedar atividades que envolvam equipamentos e artefatos bélicos nucleares, instalação de usinas nucleares e depósito de resíduos nucleares ou radioativos, usurpou a competência privativa da União para legislar sobre a matéria. 



    4. Pedido julgado procedente.